Tribunal: TJPA
Processo: 0810471-80.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810471-80.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AUTORIDADE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

DIREITO PRIVADO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME MATRIMONIAL. JUÍZO PRIVATIVO DE CASAMENTOS E JUÍZO DE FAMÍLIA. DIRETRIZES GERAIS ESTABELECIDAS PELO LEI ESTADUAL Nº 5.008/81 (CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ) E DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 026/2006 – GP. CRITÉRIO TERMINOLÓGICO. ENTIDADE FAMILIAR JÁ CONSTITUÍDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

O
JUÍZO DE DIREITO DA

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, nos autos da Ação de Alteração de Regime de Bens nº 0804333-41.2020.8.14.0051.

O juízo suscitante (Id. 4523926)
noticiou, inicialmente, que a ação em epígrafe foi distribuída originariamente ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, vislumbrando se tratar de matéria afeta à competência privativa para casamentos, declinou da jurisdição, direcionando-lhe a redistribuição do feito. Sustenta que não se encontraria na competência da vara privativa de casamento julgar as causas de natureza eminentemente familiar, apesar da existência do vínculo de casamento entre os autores, de maneira que o pedido aperfeiçoa procedimento de jurisdição voluntária, a ser processado pela Vara de Família à qual couber por distribuição.

O juízo suscitado apresentou manifestação (Id. 5304452)
, esgrimando que o art. 1.639 do Código Civil, que versa sobre a alteração do regime de bens do casamento, se encontra inserido no SUBTÍTULO I – Do Regime de Bens entre os Cônjuges, matéria diretamente atrelada aos cerimoniais legais do casamento, cuja competência privativa na Comarca de Santarém seria da 1ª Vara Cível e Empresarial (art. 115, II, “c” da Lei n.º 5.008/81 (Código Judiciário de Estado do Pará) e art. 1.º da Resolução n.º 026/2006-GP).

O Ministério Público se absteve de emitir parecer (Id. 5446894)
, em virtude de a matéria prescindir de sua intervenção.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Cinge-se a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento dos feitos atinentes à alteração de regime de bens do casamento, se do juízo privativo para casamentos, ora suscitante, ou se do juízo de família, ora suscitado.

Pois bem, incialmente, tenho que o presente conflito deve ser dirimido à luz do que disciplinam a Lei Estadual nº 5.008/81 (Código Judiciário do Estado do Pará) e a Resolução nº 026/2006-GP desta Corte de Justiça, pois a primeira estabelece as diretrizes gerais de competência com base nos institutos jurídicos dos mais diversos ramos do direito e, a segunda, organiza e distribui a referida competência entre as unidades judiciárias ora conflitantes, respectivamente, senão vejamos:

Art. 115.
Como Juiz da Família
, compete-lhe, privativamente:

I- O processo da habilitação de casamento, e de seus incidentes, bem como a celebração do ato, podendo esta ser delegada aos Pretores e Juízes de Paz nas Comarcas do interior.

II-
Processar e julgar
:

a) as causas de nulidade, anulação de casamento, separação judicial, divórcio e demais relativas ao estado civil, bem como as ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges, dos pais para com os filhos e destes para com aqueles;

b) ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com a de petição de herança;

c)
as ações diretas concernentes ao regime de bens do casamento
, ao dote, aos parafernais e as dotações antenupciais.

Art. 1º.
A Primeira Vara Cível da Comarca de Santarém
passa a ter a seguinte competência:
Privativa para Casamentos
; Provedoria, Resíduos e Fundações e, por Distribuição, Cível e Comércio e Família.

Art. 3º.
A Terceira Vara Cível da Comarca de Santarém
passa a ter a seguinte competência: Privativa para Acidentes de Trabalho e, por Distribuição, Cível e Comércio e
Família
.

Depreende-se, pois, que o Código Judiciário atribuiu aos juízos de família em geral, tanto a competência para
a habilitação, incidentes e celebração de casamento

(inciso I); quanto para a respectiva alteração do regime de bens (alínea “c” do inciso II) e não desnecessariamente o fez o legislador em incisos distintos.

Isso porque se tivesse considerado a alteração do regime de bens uma subespecialidade do casamento, teria as agrupado no mesmo inciso - quer no próprio texto, quer em alíneas a ele vinculadas - de acordo com a técnica legislativa insculpida no art. 11 da Lei Complementar nº 95/98:

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:

(...)

III - para a obtenção de ordem lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.

Contudo, na Comarca de Santarém, este Sodalício houve por bem especializar ainda mais a matéria, desatrelando apenas e tão somente a competência para casamentos da competência geral para os feitos de família, distribuindo-a à 1ª Vara Cível e Empresarial (Art. 1º da Resolução nº 026/2006-GP), do que se infere, de outro bordo, que os demais institutos do direito de família foram distribuídas à 3ª Vara Cível e Empresarial (Art. 3º da Resolução nº 026/2006-GP), inclusive a alteração de regime de bens do matrimônio, por lógico.

Ademais, não podendo desprezar a repartição de competência ao norte, me parece fazer maior sentido aproximar a alteração do regime de bens do matrimônio à vara de família do que à de casamentos, e o faço lastreada em um singelo critério terminológico: a expressão “família” pressupõe, em tese, uma entidade já constituída, ao passo que a expressão “casamento”, no contexto da competência atribuída ao juízo ora suscitante, pressupõe o processo/procedimento para a constituição de uma entidade familiar, de maneira que os interesses de uma família já constituída, como na espécie, devem ser tutelados pela unidade judiciária com a competência correlata, que afiguro ser a ora suscitada.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO, para DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

Belém/PA,
05 de agosto
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/08/2021